Tribunal: TJDFT
Processo: 0742116-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742116-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: BARBARA CHRISTINA FONTINELE PEREIRA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência antecedente, autuado como petição, formulado por Barbara Cristina Fontinele Pereira, relacionado à apelação interposta pela parte autora, nos autos de no 0723152-61.2023.8.07.000, contra sentença do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente para confirmar a tutela de urgência deferida nas decisões de ID’s nos 161034472 e 168946372, de modo a garantir o embarque do seu cão de apoio emocional Noah Czar na cabine da aeronave, apenas em relação às viagens já realizadas pela autora, com base nas reservas de códigos ENAZLM, ZBUOXL e IRJVJI. A requerente alega, em apertada síntese, que, além da viagem de ida e volta inicialmente realizada, a autora embarcou, acompanhada do cão, na cabine da aeronave da requerida, com destino à cidade de Fortaleza, na data de 24/08/23, por força da decisão interlocutória de ID no 168946372. Relata que, no dia 11/09/23, sobreveio a sentença, que julgou improcedente o mérito da causa. Aduz que está com o retorno marcado à capital, onde reside em companhia dos pais, no dia 04/10/23, com horário de embarque às 4h45, Reserva IJMXIZ, trecho Fortaleza-Brasília. Argumenta que embora tenha realizado à viagem de ida a Fortaleza em companhia do seu cão, acobertada por decisão proferida em sede de antecipação de tutela, está completamente desamparada, pois não lhe foi assegurado o retorno nas mesmas condições de ida. Argumenta que a regra da operadora de não aceitar o embarque do cão de apoio emocional, em voos domésticos, está em desconformidade com o princípio da proteção aos portadores de transtornos mentais. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pelo deferimento da tutela recursal de antecedência para determinar à companhia aérea requerida que promova o embarque do cão de suporte emocional da autora, na cabine da aeronave, no voo de reserva IJMXIZ, trecho Fortaleza Brasília, de sorte a proporcionar à autora as mesmas condições estabelecidas pelo Judiciário por intermédio da decisão de primeira instância (ID no 168946372). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que a apelante suportaria, uma vez que, sendo portadora de TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, associado à depressão (CID 90.0- F41.1), necessita retornar para Brasília, no dia 04/10/23, acompanhada com o cão de suporte emocional Noah Czar. No que se refere ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a apelante conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Confira-se, por oportuno o teor da decisão de ID no 168946372, in verbis: “A parte autora, por meio da petição de IDNum. 168860678, informa que adquiriu bilhete para voo de ida à cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 de agosto de 2023, código de reserva IRJVJI, BILHETE 1272198564410, razão pela qual requernova tutela de urgência para determinar o embarque do cão Noah Czar, na cabine da aeronave. Pelas mesmas razões descritas na decisão de IDNum. 161034472, tem-se por cabível a extensão da tutela de urgência deferida nos autos para a nova viagem informada pela autora, todavia, com a ressalva de que a autora deverá acomodar o cão em caixa de tamanho adequado para o porte do animal, de modo a resguardar a sua segurança e dos demais passageiros. Assim, estendo os efeitos da tutela de urgência deferida nos autos para determinar à parte ré a adoção IMEDIATA, das providências necessárias para autorizar a autora a embarcar com seu cão de suporte emocional, o qual deverá ser acomodado em caixa de tamanho adequado para o porte do animal, na data prevista na reserva de código IRJVJI, trecho BSB – FOR, observadas as exigências sanitárias estabelecidas pela requerida no tocante ao cartão de vacinação, atestado sanitário, equipamentos de segurança e demais requisitos para viagem de animais na cabine da aeronave, aplicando-se, por analogia, as regras pertinentes ao embarque de cão guia. Caso a caixa de transporte impossibilite a acomodação nos pés da passageira, deverá ser adquirida passagem de outro assento para acomodação sem perturbação dos demais consumidores. No caso de eventual descumprimento, incidirá multa cominatória no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. No mais, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, na medida em que documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Confiro força de mandado de intimação à presente decisão”. Conforme visto, a decisão acima possibilitou a viagem da requerente para Fortaleza acompanhada de seu cão de suporte emocional. Assim, e ao menos ao primeiro exame, não parece haver lógica em impedir a sua volta para Brasília igualmente acompanhada de seu cão Noah Czar. Assim, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e com base na lógica do razoável, impõe-se o deferimento da liminar nas mesmas condições da decisão de ID no 168946372, acima transcrita, para possibilitar o embarque do cão de suporte emocional da autora, Noah Czar, na cabine da aeronave, no voo de reserva IJMXIZ, trecho Fortaleza-Brasília. Dessa forma, defiro a liminar postulada, para determinar à companhia aérea requerida que promova o embarque do cão de suporte emocional da autora, Noah Czar, na cabine da aeronave, no voo de reserva IJMXIZ, trecho Fortaleza Brasília, nas mesmas condições estabelecidas na decisão de primeira instância (ID no 168946372), nos autos de no 0723152-61.2023.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília. Aguarde-se a subida do apelo, para o seu regular processamento. Confiro a esta decisão força de mandado de intimação, sendo, pois, desnecessária a expedição de qualquer documento para que se lhe dê imediata executividade. Publique-se. Cumpra-se Brasília, DF, em 2 de outubro de 2023 19:18:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator